Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-18.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008550-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DADALTO - CPF: 468.583.269-87 (AGRAVADO), PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS - CPF: 549.920.281-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE DE REGRESSO EM FACE DE TERCEIRO – ARTIGO 88 DO CDC – PRETENSÃO DE SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
–
RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide, mesmo nas hipóteses estritamente admitidas em lei, não se mostra cabível quando o denunciante busca não a inclusão de um litisconsorte que assegurará o seu direito de regresso, mas sim eximir-se totalmente de sua responsabilidade, imputando-a ao denunciado a fim de eximir-se do dano narrado pela autora.

Além
disso, por se tratar de relação consumerista, não há falar em acolhimento do instituto, sob pena de acarretar nítida ampliação da controvérsia inicial ou mesmo demandar outras provas que não podem ser embutidas no processo, eis que vedado pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008550-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER S/A

AGRAVADO:

LUIZ CARLOS DADALTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr.
Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1003207-97.2020.8.11.0004, ajuizada por
LUIZ CARLOS DADALTO
, que
“indeferiu a denunciação de lide, como modalidade de intervenção de terceiro, por entender que “prejudica a eficácia e efetividade da reparação dos danos causados ao consumidor, circunstância, inclusive, vedada nas relações de consumo, nos termos do art.88, do CDC”
(sic), bem como
limitou a multa em caso de descumprimento da obrigação fixada na decisão de ID 44332372 no importe máximo de R$ 15.000,00.

Em suas razões recursais, o agravante discorre que a ação de origem foi ajuizada porque o agravado afirmou
“desconhecer o cartão de crédito, cuja inadimplência levou seu nome a ser inserido nos cadastros de proteção ao crédito”
(sic).

Anota o recorrente que o cliente solicitou o cartão de crédito junto a instituição financeira, ora agravante, via internet pública, sendo que nesta modalidade não gera documento físico, mas é realizado mediante confirmação de dados pessoais do titular.

Ressalta que
“atento ao dever de fidelidade processual e de boa-fé contribuindo com a justiça, após percorrer o caminho do dinheiro, indicou os verdadeiros beneficiários das operações realizadas por meio do cartão que alega não possuir, denunciando-lhes à lide: NOME: POLIMPORT COM EXP LTDA CNPJ: 00.436.042/0217-62 NOME: ROBERTO C CORDEIRO PESSOA CNPJ: 41.544.511/0001-51”
(sic).

Discorre que
“não se trata de simplesmente eleger um dos devedores solidários para ser judicialmente responsabilizado e depois reaver a quantia em regresso, mas sim de percorrer o caminho do dinheiro e inserir na instrução processual os beneficiários da transação para elucidar os fatos e serem efetivamente responsabilizados”
(sic).

Entende que
“cuida-se a hipótese dos autos de perfeito litisconsórcio passivo necessário unitário, no qual todos os envolvidos devem receber decisão idêntica relativa aos fatos trazidos a lume na petição inicial”
(sic).

Aponta, ainda, que
“NÃO há na relação supracitada a existência de pressupostos que configurem relação consumerista, uma vez que NÃO há qualquer consumo de bem ou serviço para uso próprio. E ainda, tampouco há a prestação de serviços pelo Agravante que somente participa desta relação jurídica como agente financeiro”
(sic).

Sustenta que
“resta indiscutível a impossibilidade de se aplicar as disposições contidas no CDC neste contexto, como pretendeu a decisão vergastada”
(sic).

Em outra tese, alega que
“o juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão de cobrança dos valores relativos ao contrato MP706766009211807066, bem como a abstenção de inscrever o nome do autor em órgãos restritivos de crédito, assim como exclusão, no prazo de 05 dias em caso de eventual restrição já realizada em desfavor do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento, sem limitação”
(sic).

Aduz que
“opôs, então, Embargos de Declaração, pleiteando a limitação da multa, pedido este que foi acolhido em decisão agravada quando da limitação da multa no importe de R$ 15.000,00”
(sic).

Registra que
“necessita da concessão de prazo razoável para cumprimento, considerando que o Banco solicita o cumprimento da medida a outra pessoa jurídica, ou seja, trata-se de obrigação impossível de ser cumprida diretamente pelo réu, pois não é o responsável pelo cadastro mantenedor dos restritivos”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para deferir
o pedido de denunciação da lide daqueles que se beneficiaram

dos valores devidos a Agravante. Alternativamente, seja deferido o pedido como inclusão de litisconsorte necessário unitário

e, ainda, que seja revogada a multa aplicada.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 19/05/2022, conforme Id. 128568678.

Houve apresentação de contraminuta no Id. 97466452, pugnando pelo desprovimento do agravo, ao argumento que o banco agravante responde objetivamente pelos danos gerados na relação de consumo, devendo reparar os danos causados a parte agravada.

Preparo recolhido (Id. 128211167).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com o presente recurso busca o
banco agravante reformar a decisão que rejeitou a denunciação à lide do beneficiário da operação questionada nos autos de origem, além de afastar a
astreintes
que lhe foi imposta.

Cito excerto da decisão combatida no presente recurso:

“(...) 14. No caso dos autos, denota-se a fixação de multa diária de R$500,00 pelo descumprimento da obrigação de fazer e não fazer, consistente na abstenção, assim como a retirada de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato MP706766009211807066.

15.
Assim, tem-se que não é razoável nem proporcional a multa aplicada sem qualquer limitação, de tal sorte que se torna excessiva, pois a finalidade da pena pecuniária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes a ordem judicial, nos termos do art.537, do CPC.

16.
Isso porque, “a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (
REsp 1354913 / TO
).

17.
Desta maneira, mister se faz o acolhimento dos embargos de declaração para limitação das astreintes, vez que o valor não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento sem causa, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da decisão judicial, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

18.
Diante disso,
LIMITO
a multa pelo descumprimento da obrigação fixada na decisão de id.44332372 no importe máximo de R$15.000,00.

4. Como dito acima, “a relação jurídica em análise está fundamentada nas leis consumeristas, motivo pelo qual todos os que participam da cadeia de produção e comercialização são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação de serviço, cabendo ao consumidor demandar a quem lhe aprouver.”

25. Desta maneira, diante da indubitável relação de consumo não é admitida a denunciação a lide, pois prejudica a eficácia e efetividade da reparação dos danos causados ao consumidor, circunstância, inclusive, vedada nas relações de consumo, nos termos do art.88, do CDC:
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos
, vedada a denunciação da lide.

26. Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. A transcrição da ementa dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 4. Agravo regimental desprovido. ” (AgRg no REsp 1288943/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 21/9/2015.) (Destaquei)

DISPOSITIVO:

27. Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os embargos de declaração opostos e, por conseguinte,
LIMITO
a multa pelo descumprimento da obrigação fixada na decisão de id.44332372 no importe máximo de R$15.000,00.

28.
INVERTO
o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, Código de Defesa do Consumidor.

29.
REJEITO
a preliminar de ausência de pretensão resistida.

30. Postergo a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva por culpa exclusiva de terceiro para análise conjunta ao mérito da ação.

31.
INDEFIRO
o pedido de denunciação à lide, com fundamento no art.88, do Código de Defesa do Consumidor”
(Id. 60624986 – fls. 107/111).

É cediço que o manejo da intervenção de terceiro é possível apenas quando há dever específico de ressarcir o denunciante quanto a questão discutida nos autos.

Entretanto, no caso em tela, se trata de uma relação de consumo, sujeita ao impedimento contido no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”

Ademais, o deferimento da litisdenunciação, tão somente, traria para o processo o retardamento da prestação jurisdicional, pois, necessariamente, haveria que se perquirir pelos requisitos ensejadores do direito da parte denunciante de obter o ressarcimento em face ao denunciado, fato inteiramente irrelevante para o correto desate da lide principal, não existindo, portanto, justificativa para se tolerar tal atraso.

Esta situação ofende as mais atuais correntes doutrinárias processuais que apregoam como norte do processo moderno a celeridade e a efetividade.

Lado outro, o indeferimento da denunciação não afasta a possibilidade da parte denunciante manejar ação própria contra a parte denunciada, na qual deverá ser instalada ampla discussão a respeito do ressarcimento ora vindicado.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial deste sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO BENEFICIÁRIO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA – POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE REGRESSO –
RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – INVIABILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE
– ART. 88, DO CDC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanecer íntegro.

Havendo relação de consumo, não há que se admitir a denunciação da lide, conforme dispõe o art. 88 do CDC”.
(TJ-MT 10113080420218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021) -
(sem destaques no original)

Já com relação à multa aplicada, esta constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com o objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como é o caso em tela.

Logo, o valor arbitrado (R$500,00/dia) não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revisto a qualquer tempo pelo Juiz. Ademais, o prazo estipulado para cumprimento da medida (5 dias) não se mostra exíguo a ponto de sugerir dano irreparável ou de difícil reparação, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022